Tribunal: TJBA
Processo: 8014480-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8014480-52.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Apelado: Yan Ribeiro de Souza Advogado: Dr. Heber dos Santos Araújo (OAB/BA: 30.858) Advogado: Dr. Heleno Andrade de Araújo Filho (OAB/BA: 37.455) Advogada: Dra. Laís de Carvalho Costa (OAB/BA: 64.067) Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006; ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que absolveu Yan Ribeiro de Souza das imputações contidas na inicial acusatória. Digno de registro que a denúncia não foi recebida quanto aos codenunciados Gean Guilherme Salvador Grimaldi e Cauã Ferreira da Silva Souza, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal (id. 98285233). II – Narra a denúncia (id. 98285026), em suma, que, no dia 17 de janeiro de 2025, por volta das 15h30, policiais militares da 14ª CIPM realizavam policiamento ostensivo na comunidade Bela Vista do Lobato, em Salvador, no contexto da Operação Vetor ALATUS, com apoio aéreo de helicóptero, visando coibir o tráfico de drogas na região. Consta que uma guarnição incursionava a pé quando, ao ingressar na Rua D, visualizou quatro indivíduos reunidos em uma escadaria, havendo uma sacola preta no centro. Ao perceberem a aproximação dos agentes de segurança, os homens tentaram se evadir, sendo três capturados de imediato, um deles menor de idade, enquanto o quarto, identificado como Yan Ribeiro de Souza, fugiu levando a sacola, sendo alcançado logo após, com o auxílio da aeronave. Segundo a exordial, foram encontrados, no interior da sacola, 100 papelotes de maconha (123g), 14 pedras de crack (2,38g) e 4 microtubos contendo cocaína (3,48g). Na cintura de Yan foi apreendida uma pistola Taurus G3C, calibre 9mm, com nove munições e dois carregadores. Enquanto o adolescente era apresentado na DAI, os denunciados passaram a entoar cânticos louvando a facção criminosa Comando Vermelho, registrando o comandante da guarnição que o denunciado Cauã já havia sido preso em flagrante por sua equipe, no dia 8 de janeiro de 2025, pelo mesmo crime. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a condenação do Denunciado Yan Ribeiro de Souza como incurso nas penas dos art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990. Sustenta o Recorrente que, no caso concreto, as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do Apelado pela prática do delito de tráfico de drogas. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Em que pese as alegativas formuladas nas razões recursais, e embora tenha restado demonstrada a materialidade delitiva (auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo definitivo e laudo balístico – id. 98285027, p. 26 e 50; ids. 98285277 e 98285278), as provas colhidas em juízo, bem como os demais elementos constantes dos autos, não levam a uma conclusão livre de dúvidas acerca da autoria do crime, não se mostrando suficientes para alicerçar a condenação do Apelado pela prática das infrações penais previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990. V – Conforme destacou o Juiz a quo (id. 98285289): “[...] Percebe-se, das transcrições acima, que há duas versões completamente conflitantes: a dos policiais, no sentido de que o réu foi preso em flagrante na posse das drogas e arma mencionadas na denúncia; e a da testemunha indicada pela defesa, corroborada pelo interrogatório do acusado, no sentido de que, quando este último foi abordado e levado pelos policiais/testemunhas, não estava na posse das aludidas drogas. Além do mais, percebe-se, pelos depoimentos dos policiais ouvidos, que somente um deles disse ter se recordado da diligência e o que se recordou disse, taxativamente, que o material ilícito encontrado não estava na posse do acusado, mas no percurso em que ele percorreu e que não viu o acusado dispensar tal material enquanto fugia. O Ministério Público, por sua vez, não trouxe para os autos depoimentos de outras pessoas estranhas à prisão em flagrante, o que certamente daria mais força à versão contada pelos policiais. [...]”. VI – Assim, ao proferir a sentença, o Magistrado singular destacou a existência de dúvida quanto ao Apelado ter cometido os crimes de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, e corrupção de menores, tendo em vista que as substâncias ilícitas e o armamento foram encontrados em via pública, não sabendo os policiais militares precisar se foi o acusado quem dispensou o material no trajeto. De fato, a descrição da diligência pelos agentes policiais não esclarece, de forma suficiente, a dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória. VII – Observa-se que a testemunha Josias Araújo Quadros afirmou não se recordar de detalhes da diligência, lembrando apenas que havia droga e que o acusado correu, porém não sabendo dizer se os entorpecentes e a arma de fogo foram apreendidos em sua posse. De igual sorte, o Subtenente/PM Evaldo Brito dos Santos narrou a forma como se deu a abordagem e a prisão em flagrante, contudo não soube precisar se o material ilícito foi dispensado pelo réu, aduzindo apenas que foi encontrado em via pública, no trajeto da fuga. De outra banda, a testemunha do rol defensivo, o codenunciado Gean Guilherme Salvador, sustentou que estava no local para adquirir entorpecentes, por ser usuário, tendo o Apelado chegado depois, não sabendo afirmar se para comprar drogas também. Narrou que o adolescente foi abordado primeiro, estando com ele todo o material ilícito. Insta salientar que o Major da Polícia Militar referenciado pelas testemunhas do rol da acusação, que teria oferecido apoio de dentro do helicóptero, e supostamente visualizado o trajeto da fuga, indicando onde teriam sido dispensadas as drogas e a arma de fogo, não foi ouvido em nenhuma das fases da persecução penal. VIII – Como cediço, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. IX – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 100409544): “[...] Compulsando os autos, observamos que o auto de exibição e apreensão (id. 98285027 - pág. 26) não especifica com qual dos indivíduos foram encontrados os materiais apreendidos. Nesse sentido, a testemunha SD/PM Josias Araújo Quadros afirmou não se recordar se a droga estava na posse direta do acusado, se lhe pertencia, qual era o tipo de substância apreendida, se estava fracionada ou mesmo com quem estava a arma de fogo, não logrando em demonstrar o vínculo do réu com o material apreendido. Por sua vez, a outra testemunha Subtenente Evaldo Brito dos Santos declarou que a arma e a droga foram encontradas no trajeto supostamente percorrido pelo acusado durante a fuga, mas admitiu expressamente que não o viu descartando qualquer objeto. Afirmou ainda que os materiais estavam em pontos distintos e que a localização ocorreu a partir de orientação de terceiro, não tendo presenciado o momento em que teriam sido deixados no local. Ademais, a testemunha Gean Guilherme Salvador trouxe versão que reforça a dúvida razoável, ao afirmar que com o menor abordado inicialmente foram apreendidos uma pistola e um saco de droga, além de relatar que o recorrido teria aparecido depois dos demais e sido detido posteriormente. Tal narrativa enfraquece a tese de que os objetos apreendidos estariam vinculados de forma inequívoca ao réu, sobretudo porque nada foi encontrado em sua posse direta. Registre-se, por fim, que a condenação pelo delito de tráfico exige prova firme e segura da destinação comercial da droga, o que não se verifica no presente caso. A imputação se sustenta exclusivamente em presunções, vedadas no processo penal, onde vigora o princípio do in dubio pro reo [...]”. X – Desse modo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do Apelado da imputação relativa ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo Ministerial, para que seja mantida a absolvição. XII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8014480-52.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Yan Ribeiro de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.